Tribunal: TJPA
Processo: 0012043-12.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012043-12.2013.8.14.0401

APELANTE: ABIDJAN DA SILVA MATOS, LUCAS VILHENA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II, DO CP.

1. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE LUCAS
VILHENA ALBUQUERQUE,
EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA.

2.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido os fatos imputados ao ora apelante e ao corréu narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando-a o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial.

3.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RÉU ABDIJAN. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como depoimento extrajudicial das vítimas, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.

4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente os antecedentes. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.

6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE LUCAS, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Lucas Vilhena Albuquerque, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ABIDJAN DA SILVA MATOS
e
LUCAS VILHENA ALBUQUERQUE,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, arguiram a inépcia de denúncia, bem como requereram a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com
a aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para a reanálise das circunstâncias judiciais do crime e declaração da prescrição da pretensão punitiva com relação ao réu Lucas, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 11/05/2013, por volta das 15 horas e 15 minutos, as vítimas encontravam-se transitando na via pública, no bairro Parque Verde, quando foram abordadas pelos denunciados, os quais mediante grave ameaça e simulando estarem armados, anunciaram o assalto exigindo a entrega dos pertences delas. Relatou a exordial acusatória que em face da grave ameaça, as vítimas entregaram seus respectivos celulares, após o que os meliantes empreenderam fuga em uma motocicleta. Mencionou, por fim, que uma viatura policial que se encontrava em ronda foi acionada para verificar a ocorrência de assalto, obtendo sucesso em localizar os denunciados, os quais foram presos ainda na posse da
res furtiva
e na moto que usavam na hora do assalto.

Assim, após regular instrução processual, os denunciados foram condenados pelo crime do art. 157, §2º, II, do CP, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 –

ANÁLISE DE OFÍCIO DA
PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cumpre esclarecer a questão de ordem pública referente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao ora apelante Lucas Vilhena Albuquerque, uma vez que a pena corporal imposta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, não mais sujeita a exasperação, ante o trânsito em julgado da sentença para a acusação, tem o prazo prescricional de 12 (doze) anos,
ex-vi
art. 109, inc. V, do CPB, que, por sua vez, deve ser reduzido pela metade, em razão do apelante em questão ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de acordo com a certidão de nascimento acostada aos autos (ID
12081544 - Pág. 4), conforme preceitua o art. 115, do Código Penal.

In casu, o
fato criminoso ocorreu em 11/05/2013, a denúncia foi recebida em 06/06/2013 (ID 12081538 - Pág. 1), restando a sentença publicada em secretaria em 01/09/20, conforme consulta à tramitação externa constante do Sistema Libra dessa Egrégia Corte de Justiça.

Dessa forma, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos, já se passaram mais de 06 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, prescrevendo, por conseguinte, o direito de punir do Estado.

2 - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Da simples leitura da peça acusatória,
vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta,
pois a conduta imputada ao ora apelante e ao corréu fora claramente narrada, incursionando-os na prática delitiva prevista no art.
157, §2º, II do Código Penal,
isso porque, segundo a referida peça,
no dia 11/05/2013, por volta das 15 horas e 15 minutos, as vítimas encontravam-se transitando na via pública, no bairro Parque Verde, quando foram abordadas pelos denunciados, os quais mediante grave ameaça e simulando estarem armados, anunciaram o assalto exigindo a entrega dos pertences delas. Em face da grave ameaça, as vítimas entregaram seus respectivos celulares, após o que os meliantes empreenderam fuga em uma motocicleta, por fim, explicitando que uma viatura policial que se encontrava em ronda foi acionada para verificar a ocorrência de assalto, obtendo sucesso em localizar os denunciados, os quais foram presos ainda na posse da
res furtiva
e na moto que usavam na hora do assalto,
de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a eles apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial,
motivo pelo qual rejeito o pleito recursal.

3 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não assiste razão à defesa.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através de todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, especialmente pelos depoimentos das testemunhas JEFFERSON JARED LOPES RODRIGUES e RONALD TAVARES PANTOJA, policiais militares, colhidos na instrução processual, além da confissão do denunciado ABIDJAN DA SILVA MATOS, justificando, por conseguinte, o decreto condenatório.

Em esfera policial, as vítimas MARIA LUCINETE MATIAS e DINEIA OLIVEIRA RODRIGUES, narraram praticamente de forma uníssona que, no dia 11/05/2013, foram surpreendidas pelos denunciados que partiram para cima delas anunciando assalto, simulando estarem armados com arma de fogo. Esclareceram que não tendo outra alternativa, entregaram seus pertences, celular SAMSUMG, COR PRATA (vítima 1) e LG, COR ROSA (vítima 2). Mencionaram que seguiram para a praça do Cordeiro de Farias, momento em que foram informadas para se dirigirem para a Seccional da Marambaia, onde reconheceram os dois acusados como os indivíduos que lhes tomaram de assalto e roubaram seus celulares.

Em seu depoimento prestado em juízo, o PM JEFERSON LOPES RODRIGUES, esclareceu que estava em ronda na área de Val-de-Cans tarde da noite, quando passou um taxista informado que havia dois indivíduos em uma moto praticando roubos na Av. Arthur Bernardes, lhe passando detalhes das vestimentas e as características físicas dos suspeitos. Mencionou que se dirigiu até o local e os avistou tentando fugir, sendo que, posteriormente, os policiais os alcançaram no bairro da Pratinha, com os quais encontraram seis celulares. No decorrer, foram em ronda de volta a Av. Arthur Bernardes em busca das vítimas, até que em determinado momento, atendeu um dos celulares e as vítimas MARIA LUCINETE MATIAS e DINEIA OLIVEIRA RODRIGUES estavam mantendo o contato para recuperar seus pertences (ID. 12081717/12081747).

O PM RONALD TAVARES PANTOJA, em juízo, deu depoimento que corroborou com o relatado pelo PM JEFERSON LOPES RODRIGUES.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

4 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o juízo sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, valorando de forma não escorreita as vetoriais culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, reavaliando-as, necessária a manutenção como desfavorável ao apelante da vetorial
antecedentes,
conforme análise da certidão judicial criminal positiva e relatório analítico da certidão (ID 12081764 - Pág. 4 e ID 12081765 - Págs. 1 a 4, respectivamente), como bem pontuou o magistrado
a quo.

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é
imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

5 -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE

Como suso mencionado, a pena-base do recorrente foi exasperada na primeira fase dosimétrica, sendo que a defesa se insurge contra o aumento realizado, pugnando pela
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial do art. 59, do CP.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, o que se verifica na espécie, já que, conforme assentado pelo Tribunal de origem, "as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime de roubo em uma embarcação e exigiu que as vítimas saltassem ao mar, obrigando os ofendidos a nadarem em alto mar sem colete salva-vidas por aproximadamente uma hora até que encontrassem ajuda, colocando a sua integridade física e até mesmo a sua vida sob elevado risco. Trata-se de conduta extremamente reprovável, muito superior à normalidade do tipo penal, que demonstra personalidade desvirtuada e completo desprezo pela vida humana" (e-STJ fl. 613). Tais situações desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada.

3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

(...)

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual preservo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Lucas Vilhena Albuquerque, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 18/03/2024